Tribunal: TJSP
Processo: 1007296-04.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Pretensão de cessação dos descontos de Imposto de Renda - Isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88 – Autor portador de Alienação Mental – Desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Aplica-se o mesmo raciocínio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Pretensão de cessação dos descontos de Imposto de Renda - Isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88 – Autor portador de Alienação Mental – Desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Aplica-se o mesmo raciocínio para a concessão da redução da contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 20, da Constituição Federal.
Sentença reformada.
Recurso provido.